Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-35.2025.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005463-35.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MARIA PIEDADE GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.012.321-81 (APELADO), ITAMAR SILVA PATROCINIO - CPF: 850.755.231-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ITAMAR SILVA PATROCINIO - CPF: 850.755.231-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSA COM SEQUELAS DE AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO CONTÍNUA.

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, determinando aos requeridos o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à paciente idosa de 75 anos, acamada, com sequelas de AVC, hipertensão, diabetes e esquizofrenia, com direcionamento integral da obrigação ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar (home care) deve recair primária e preferencialmente sobre o Município, por se tratar de atendimento de baixa ou média complexidade, conforme alega o Estado recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, conforme tese firmada no Tema 793 do STF.

3.

O tratamento domiciliar na modalidade home care, no caso em análise, enquadra-se como serviço de média complexidade, conforme avaliação médica que classificou a paciente como elegível para internação domiciliar segundo a tabela ABEMID.

4.

A paciente necessita de acompanhamento contínuo de técnicos de enfermagem por 12 horas diárias, além de atendimentos regulares de fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, médico, nutricionista e assistente social, caracterizando um tratamento de média complexidade e alto custo.

5.

Conforme jurisprudência do TJMT, o tratamento em domicílio (home care), diante da gravidade clínica e dos cuidados de média complexidade demandados, insere-se no âmbito da competência prioritária do Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/1990.

6.

A Portaria GM/MS nº 825/2016 exclui a possibilidade de atendimento em regime de home care pelo Município através do Programa Melhor em Casa quando o paciente necessita de monitorização contínua e assistência contínua de enfermagem, como é o caso da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

O direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao Estado de Mato Grosso é adequado quando se trata de atendimento de média complexidade e alto custo, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 17, IX; Portaria GM/MS nº 825/2016, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, Apelação nº 1021900-91.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente o pedido formulado por MARIA PIEDADE GONCALVES DA SILVA, representada por seu filho ITAMAR SILVA PATROCINIO, em face do ora apelante e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home care.

A sentença recorrida determinou aos requeridos o dever de fornecer o atendimento prescrito à autora, promovendo seu acompanhamento e adaptação conforme a necessidade da paciente, com direcionamento integral da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de média complexidade e alto custo, atribuindo ao Município a obrigação subsidiária

e o dever de avaliar a paciente trimestralmente.

A paciente possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e foi diagnosticada com CID I10, CID F20, CID E11, CID I694, da qual é totalmente dependente da ajuda de terceiros para realizar todas suas atividades.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que, segundo o Tema 793 do STF, a solidariedade na saúde pública não impede o reconhecimento da responsabilidade primária e preferencial de um ente público em detrimento dos demais. Alega que, no caso de tratamento "home care", o Comitê de Saúde do TJMT emitiu a Recomendação nº 1/2022, que prevê a responsabilidade municipal pelos tratamentos domiciliares de baixa ou média complexidade. Assim, aduz ser imprescindível o direcionamento do cumprimento ao Município, primária e preferencialmente, a quem caberia prestar o serviço e arcar com eventual bloqueio via SISBAJUD nas contas municipais. Requer seja dado provimento ao recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente o pedido formulado por MARIA PIEDADE GONCALVES DA SILVA, representada por seu filho ITAMAR SILVA PATROCINIO, em face do ora apelante e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home care.

A sentença recorrida determinou aos requeridos o dever de fornecer o atendimento prescrito à autora, promovendo seu acompanhamento e adaptação conforme a necessidade da paciente, com direcionamento integral da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de média complexidade e alto custo, atribuindo ao Município a obrigação subsidiária

e o dever de avaliar a paciente trimestralmente.

A questão central do presente recurso consiste em definir a qual ente federativo deve ser direcionada a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento domiciliar (home care) à paciente MARIA PIEDADE GONCALVES DA SILVA, considerando a tese firmada no Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seus artigos 196 e 197, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 23, inciso II, da Carta Magna, por sua vez, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. Essa previsão constitucional fundamenta a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Essa tese reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas também estabelece que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

No mesmo sentido, os Enunciados nº 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça orientam que, nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde, devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, sendo possível o direcionamento inicial do cumprimento a um determinado ente, conforme essas regras.

No caso em análise, a paciente MARIA PIEDADE GONCALVES DA SILVA, idosa de 75 anos, encontra-se acamada desde março de 2023 em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC), apresentando sequelas motoras e cognitivas, além de hipertensão arterial, diabetes e esquizofrenia. Conforme documentação médica, ela necessita de auxílio integral para a realização de todas as atividades diárias, bem como de acompanhamento contínuo de técnicos de enfermagem 12 horas por dia, fisioterapia uma vez por dia de segunda a sexta-feira, fonoaudiólogo duas vezes por semana, visitas médicas e enfermeiras semanais, além de nutricionista e assistente social uma vez por mês.

A avaliação realizada pelo médico que acompanha a apelada, demonstrou que a paciente obteve pontuação elegível na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID) e escore suficiente na tabela NEAD para internação domiciliar
de home care
, enquadrando-se na classificação de média complexidade.

O Estado de Mato Grosso argumenta que, por se tratar de tratamento de média complexidade, a responsabilidade primária seria do Município, conforme a Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT, que prevê a responsabilidade municipal pelos tratamentos domiciliares de baixa ou média complexidade.

Contudo, a análise detida dos autos revela que o caso não se enquadra na hipótese de mera assistência domiciliar de baixa complexidade. A paciente necessita de cuidados técnicos especializados e contínuos, incluindo técnico de enfermagem por 12 horas diárias, o que, conforme destacado na sentença, a torna inelegível para atendimento pelo Programa Melhor em Casa do Município, nos termos do art. 14 da Portaria GM/MS nº 825/2016, que exclui a possibilidade de atendimento em regime de
home care
pelo Município quando o paciente necessita de "monitorização contínua, necessidade de assistência contínua de enfermagem monitoração".

Ademais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, "
O tratamento em domicílio (home care), diante da gravidade clínica e dos cuidados de alta complexidade demandados, se insere no âmbito da média ou alta complexidade, cuja gestão compete prioritariamente ao Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/1990"
(Apelação nº 1021900-91.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025).

Importante destacar que não se trata de mero fornecimento de cuidador, mas de tratamento multidisciplinar que demanda conhecimentos técnicos específicos e acompanhamento contínuo por profissionais de saúde. A própria família da paciente relatou, em avaliação social, que a principal dificuldade em cuidar dela é não ter conhecimentos técnicos em saúde para atender corretamente suas necessidades.

Considerando as particularidades e gravidade do caso concreto, especialmente a necessidade de assistência contínua de enfermagem e a multiplicidade de profissionais envolvidos no tratamento, bem como o alto custo do serviço, entendo que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso está em conformidade com as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

A sentença recorrida, ao atribuir ao Estado a responsabilidade pelo custeio do tratamento e ao Município apenas o dever de avaliar trimestralmente a paciente, aplicou corretamente a tese firmada no Tema 793 do STF, direcionando o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Ressalte-se que o direcionamento da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas apenas estabelece uma ordem de prioridade no cumprimento da decisão judicial, em consonância com a organização do Sistema Único de Saúde.

Portanto, não merece reparo a sentença que, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento contínuo de média complexidade e alto custo, em conformidade com as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e mantenho integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025